Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-28.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto (ID17055267) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00, a título de reparação por dano moral.
2. Nas razões recursais, alega ausência de prova do dano moral, devendo ser aplicado o disposto na Súmula no 385 do STJ, uma vez que a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes foi lícita, pois decorreu de débito confesso. Sustenta que o valor fixado a título de indenização é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se tão somente em determinar se a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, após a quitação do débito, enseja reparação a titulo de dano moral.
5. No caso, verifica-se que o autor, após acordo firmado com a ré, adimpliu a dívida no dia 10/09/2019, conforme comprovante de pagamento da última parcela (ID17054293, pág. 9).
6. Ocorre que a parte ré/recorrente deveria, no prazo de 5 dias úteis, após a quitação da dívida (Súmula no 548 do STJ), proceder à exclusão nos órgãos de maus pagadores, mas não o fez, pois no dia 17/09/2019 ainda constava a restrição no nome do autor/recorrido (ID17054293, pág. 4).
7. Desta forma, realizada a quitação do débito, a manutenção do nome do demandante por período superior a 5 dias úteis, em órgãos de proteção ao crédito torna-se indevida e justifica a condenação por danos morais (“in re ipsa”), prescindindo da comprovação do prejuízo, na medida em que este é presumido.
8. Ademais, não há de se discutir acerca da incidência da Súmula no 385 do STJ, porquanto a ré/recorrente não logrou comprovar a preexistência de legítima inscrição do nome do autor/recorrido em cadastros de proteção ao crédito.
9. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente que o autor/recorrido teve de propor a presente ação para ter excluído a anotação do cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação da instituição ré/recorrente ao pagamento de R$5.000,00, a título de reparação por dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.